Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA. EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). RESIDÊNCIA DO EXCUTIDO. INFIRMAÇÃO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO IRMÃO DO EXECUTADO. ALCANCE DA SALVAGUARDA. ENTIDADE FAMILIAR. IRMÃOS COM VIDA INDEPENDENTE. CESSÃO DO USO DO IMÓVEL A TÍTULO GRATUIDADE. IMPENHORABILIDADE. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. AMBIENTE EXECUTIVO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AMPLITUDE COGNITIVA. PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESCABIDA. FATOS INCONTROVERSOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Cuidando-se de simples incidente pertinente à fase executiva, a impugnação à penhora sob o prisma de que o imóvel pertencente ao executado que restara penhorado se qualifica como bem de família deve vir aparelhada por prova pré-constituída, não comportando o ambiente executivo e a arguição, inexoravelmente, dilação probatória, com oitiva de testemunhas, mormente quando os fatos relevantes à elucidação da arguição ressoam incontroversos, pois plasmado que o excutido não reside no bem, tendo-o cedido ao uso gratuito do irmão.

2. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.

3. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal.

4. Conquanto a intangibilidade assegurada ao imóvel qualificado como bem de família alcance o imóvel destinado à moradia da entidade familiar, não é passível de alcançar o imóvel pertencente ao executado que cedera ao uso gratuito, portanto, em comodato, ao irmão, à medida em que, a par de o executado não estar radicado no bem, não mantém os parentes relação de dependência nem coabitam sob o mesmo teto como integrantes de entidade familiar por terem vidas independentes, a despeito do vínculo consanguíneo que os enlaça.

5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.